Tribunal: TJDFT
Processo: 0737690-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu lesionou a integridade física de sua companheira, findando sem sustentáculo a tese absolutória por insuficiência probatória.
2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que a agressão seja injusta, atual ou iminente e, cumulativamente, haja o uso moderado dos meios e não esteja configurado o excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.